Tribunal: STF
Processo: Rcl 76294
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 desta Corte. Impossibilidade de análise, em reclamação, quanto à higidez de certidão de trânsito em julgado. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, em que se alega a usurpação de competência desta Corte.



    2. Reclamação a que se negou seguimento, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado nos autos de origem.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se efetivamente ocorreu o trânsito em julgado nos autos de origem e se houve erro na certificação de sua ocorrência pelo Tribunal reclamado.



    III. Razões de decidir



    4. Constata-se, através de informação extraída do site do Tribunal reclamado, que a decisão reclamada transitou em julgado em 18.12.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica, a presente reclamação somente foi ajuizada em 11.2.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado.



    6. A reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado em razão da contagem equivocada do prazo para recurso pelo Tribunal reclamado. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.